Tribunal: TJDFT
Processo: 0737752-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0737752-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALTER LIMA SALES DE SANTANA AGRAVADO: AMARILDO DOMINGOS CARDOSO D E C I S Ã O Trata-se de pedido de desistência do recurso (id. 75930851), formulado pela parte agravante, sob o argumento de que a interposição foi devidamente realizada no juízo de origem. Considerando a petição retro, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência do presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil. Em consequência, julgo extinto o procedimento recursal. Proceda-se à baixa na distribuição e, após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator